Tribunal: TJDFT
Processo: 0735009-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A banca examinadora não possui legitimidade para ser parte passiva na ação, pois sua função é exclusivamente executar o concurso público, cumprindo as instruções do contratante e realizando as atividades necessárias para a condução do certame.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.